Tribunal: TJDFT
Processo: 0741365-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741365-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEXANDRE PONTIERI AGRAVADO: ANTONIO CESAR DOS SANTOS DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 66837609, por ora, nada a prover. 2. Aguarde-se o transcurso dos prazos. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO